Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001280-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: FLAVIO TURQUINO, AGROPECUARIA UNIAO S/S LTDA, MARIA HELENA BRAILE
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO RIBEIRO, VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Processo Origem: Ação de Declaração de Nulidade de Negocio Jurídico c/c Pleito de Preempção/Aquisição dos Imóveis c/c Declaratória de Renovação Automática de Contratos de Arrendamento Rural por Disposição Legal c/c Interdito Proibitório e Pedido Liminar de Antecipação de Tutela de urgência no 1000371-44.2021.8.11.0093 - Vara Única de Feliz Natal
Agravo de Instrumento interposto por Flavio Turquino, Agropecuária União S/S Ltda. e Maria Helena Braile, de decisão que na Ação de Declaração de Nulidade de Negocio Jurídico c/c Pleito de Preempção/Aquisição dos Imóveis c/c Declaratória de Renovação Automática de Contratos de Arrendamento Rural por Disposição Legal c/c Interdito Proibitório e Pedido Liminar de Antecipação de Tutela de urgência no 1000371-44.2021.8.11.0093, em trâmite na Vara Única de Feliz Natal, movida por Marcos Antônio Ribeiro e Valdinéia Aparecida de Oliveira Ribeiro: a) deferiu o pedido de tutela de urgência de interdito proibitório em relação à área objeto de contrato de arrendamento rural consistente nas matrículas n. 510 e 508 do CRI de Feliz Natal, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00, limitada a R$ 500.000,00, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% do valor da causa; b) determinou, ainda, a anotação do trâmite da ação nas matrículas dos imóveis, bem assim nas margens do Contrato Social da Agropecuária União S/S Ltda.
Alegam que não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito. Aduzem que ocorreu inadimplemento contratual por parte dos arrendatários/agravados, bem como que foi realizada a notificação prévia quanto ao término do contrato.
Alertam que em razão das graves infrações contratuais cometidas, os arrendatários/autores/agravados, foram notificados pessoalmente por duas oportunidades, novembro e dezembro/2020, porém, os mesmos se recusaram a dar seu aceite em ambas as notificações extrajudiciais.
Complementam que diante da recursa no aceite, os mesmos foram também notificados extrajudicialmente por meio do Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Sorriso, em 12/01/21, recebidas em 19/01/21, portanto, dentro do prazo de 06 meses antes do vencimento dos contratos de arrendamento.
Realçam que a notificação extrajudicial informou quanto às infrações contratuais e a rescisão dos contratos. Contudo, informam que foi autorizado aos arrendatários a finalização da colheita da safra 2020/2021, inclusive a safrinha de milho/2021.
Dizem que em se tratando de inadimplência contratual, a exigência prevista no art. 95, incisos IV e V, da Lei 4.504/1964 (notificação seis meses antes do vencimento do contrato) sede lugar a aplicação do disposto no art. 92, § 6o, do Estatuto da Terra e art. 27 do Decreto 59.566/66, dispensando-se qualquer notificação, em particular, diante da existência de cláusulas resolutivas expressas.
Sustentam que em e-mail enviado aos arrendatários, reiterou a notificação extrajudicial encaminhada em 12/01/2021, por meio do Cartório de Notas, bem como anexou a certidão da Procuração Pública outorgada por ele (Flavio) a sua filha (Gisele), a quem conferiu amplos e gerais poderes para gerir, administrar e tratar todos os interesses, anotando que os contratos encontravam-se rescindidos.
Asseveram, assim, o equívoco da decisão que considerou a ausência de notificação e a renovação automática do contrato.
Informam, de outra via, que a Agropecuária União não é a proprietária e nem a possuidora dos imóveis, porque, em que pese ter havido à época a integralização do capital social à pessoa jurídica, não houve o registro da integralização junto ao cartório de registro de imóveis, além de que, atualmente, ocorreu a dissolução da referida empresa e o cancelamento da incorporação. Sustentam, por isso, a ilegitimidade passiva da referida empresa.
Alegam, de outra via, que havendo mais de um arrendante, são solidários, de modo que cada um, individualmente, pode promover todas as medidas legais para fazer valor o seu direito. Nesse ponto, sustentam a validade da notificação extrajudicial encaminhada por um dos arrendantes.
Informam que em 18/08/2021, ingressaram contra os arrendatários com Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada (Proc. 1000458-97.2021.8.11.0093, também em trâmite na comarca de Feliz Natal).
Alertam, também, quanto a cláusula resolutiva expressa prevista no contrato, o que afasta a necessidade de prévia interpelação constitutiva da mora, suficiente para implicar na resolução do contrato.
Concluem que os arrendatários foram devidamente notificados acerca da rescisão do contrato de arrendamento, mesmo sendo tal ato dispensável, o que impede a renovação automática do contrato, já que esbarrado no inadimplemento contratual.
Aduzem, por fim, a ausência do requisito do perigo de dano, mas, ao contrário, a existência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Requerem a atribuição do efeito suspensivo ao recurso ou que os agravados desocupem as áreas arrendadas ao término da colheita da safra atual da soja (2021/2022). No mérito, postulam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela cautelar.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
De acordo com os agravantes, a celeuma tem origem com o término da vigência do contrato e o inadimplemento contratual por parte dos arrendatários, com a notificação, em tese, da rescisão do contrato, fato que não exige a notificação, nem autoriza a prorrogação do contrato.
Pois bem. Conquanto as razões do recurso, nota-se que se trata de contrato de arrendamento rural que perdura há mais de 10 anos, de modo que pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Ademais, consta que na Ação de Despejo (Proc. 1000458-97.2021.8.11.0093), o pedido de despejo da área objeto do contrato de arrendamento foi relegado para após o contraditório, o que corrobora, por ora, pela manutenção do interdito proibitório.
Por fim, nesta sede de juízo de cognição sumária, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
De sorte que se mostra prudente manter os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento da c. Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7